Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Processo : 0712725-38.2019.8.07.0003 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUCIANO GONCALVES GOMES. Não consta dos autos a intimação do réu SMILES FIDELIDADE S/A para oferta de contrarrazões. Assim, em conformidade com o art. 1.010, § 1o, do CPC, intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 26 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator